Tribunal: TJMT
Processo: 0003735-02.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003735-02.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS - CPF: 062.502.161-46 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), WASHINGTON NUNES SANTOS - CPF: 046.637.361-90 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RODRIGUES XAVIER - CPF: 962.977.511-53 (VÍTIMA), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DE LUNA - CPF: 075.766.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
[
ART. 386, VII, DO CPP] – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP E ARTIGO 244-B, DA LEI 8069/90] – PLURALIDADE DE RECORRIDOS – INVIABILIDADE

–
INEXISTÊNCIA

DE ELEMENTOS APTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA
– RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL E INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP

– PROVA –

AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO

– COTEJO CALUDICANTE

–"IN DUBIO PRO REO"– APLICABILIDADE

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória, o que não se evidencia dos autos.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no 3735-02.2019.8.11.0064 (Cód. 690989),
absolveu
JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS e WASHINGTON NUNES SANTOS, do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal,

com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do CPP. (Sentença – Id. 125639201 – fls. 85/88)

Inconformado com os termos da sentença absolutória, o Ministério Público pugna pela condenação dos apelados, alegando existirem provas suficientes nos autos. (Id. 125639201 – fls. 102/110)

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela acusação. (Id. 125639201 – fls. 115/126)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção da absolvição dos apelados, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, na ementa assim sintetizada: (Id 128924696)

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
REQUER A CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – A TESTEMUNHA, EMBORA TENHA DITO QUE RECONHECEU OS APELADOS POR MEIO FOTOGRÁFICO, NÃO DEMONSTROU FIRMEZA NA AFIRMATIVA, TENDO RELATADO QUE EVITOU OLHAR DIRETAMENTE PARA OS AGENTES DELITIVOS, POR MEDO DE REAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – EMBORA HAJA RELATOS NO SENTIDO DE QUE OS APELADOS FORAM RECONHECIDOS NA DELEGACIA, NÃO HÁ NOS AUTOS TERMO DE RECONHECIMENTO – EMBORA HAJA RELATOS NO SENTIDO DE QUE O CARRO DOS APELADOS TENHA SIDO RECONHECIDO PELA VÍTIMA, INEXISTE NO FEITO TERMO DE RECONHECIMENTO DE OBJETO – O RECONHECIMENTO DE PESSOAS E OBJETOS DEPENDE DE FORMALIZAÇÃO, POR SE TRATAR DE MEIO DE PROVA AUTÔNOMO – A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SE MOSTROU ADEQUADA AO CASO CONCRETO, EIS QUE PERMANECE A DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id 125641245 – fls. 02/05)

“[...]I – Consta do incluso procedimento investigado que, no dia 23 de março de 2019, por volta das 22h30min, na via pública situada na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Vila Birigui, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados WASHINGTON NUNES DOS SANTOS e JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS, juntamente com o adolescente Paulo Henrique de Luna e outros comparas não identificados, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes à vítima R.X.

Segundo restou apurado que, na referida data e período, a vítima R.X., estava trafegando em via pública quando foi abordada pelos denunciados Jheferson e Washington e pelo adolescente Paulo Henrique de Luna, enquanto outros dois comparsas não identificados permanecem no interior do automóvel Gol, cor vermelha. Nessa ocasião, os denunciados e o menor, mediante grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e realizaram a subtração de 01 (um) aparelho celular LG K9, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme termo de avaliação indireta de fl. 71 e 01 (uma) carteira, cor marrom, contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e documentos da vítima.

Tão logo os denunciados e o menor subtraíram os bens, entraram no carro em que estavam os demais comparas e, em seguida, empreenderam fuga. Ato contínuo, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial perpetrado, ocasião em que repassou as características dos assaltantes e do veículo utilizado no crime.

De posse dessas informações, durante as diligências realizadas pela Polícia Militar logrou-se êxito em realizar a abordagem do veículo Gol com as características irradiadas, na qual se faziam presentes cinco indivíduos, dentre os quais os denunciados e o adolescente Paulo Henrique de Luna. Ato contínuo, a vítima compareceu na delegacia e reconheceu os denunciados e o referido adolescente como autores do delito patrimonial perpetrado, assim como reconheceu o veículo como o utilizado no assalto.

Assim agindo, os denunciados WASHINGTON NUNES DOS SANTOS e JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I do Código Penal.

II- Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 23 de março de 2019, os denunciados WASHINGTON NUNES DOS SANTOS e JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Paulo Henrique de Luna, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando o delito patrimonial de roubo majorado contra a vítima R.X., conforme narrado acima.

Restou apurado que os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção do referido adolescente, com ele praticando grave delito patrimonial, fomentando a sua inserção e manutenção na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, os denunciados WASHINGTON NUNES DOS SANTOS e JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS SANTOS praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90. [...]”.

Ao fim da instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo os apelados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, aduz o recorrente que a materialidade resta evidenciada nos autos pelo boletim de ocorrência n. 2019.129872 (Id 123258735 - fl. 32 e 33), termos de depoimento (Id 123258735 - fl. 34 e 35; 49 e 50), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id 123258735 - fl. 36) e pelo conjunto da prova oral produzida. E, de igual modo, sob sua ótica, a autoria é certa em relação ao increpado.

Pois bem. Com a devida
venia
, razão não assiste o
Parquet
.

Consoante a

materialidade delitiva demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 14 a 18), pelos termos de depoimentos (fls. 19/20; 23/24; 25/26; 29/30; 34/35) e pelo auto de avaliação indireta (fls. 84), todos no id 125641245. Todavia, a autoria não restou sobejamente comprovada, conforme demonstrado a seguir.

Inicialmente, destaco que, a fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“Em Juízo, a vítima R.X. declarou que estava de motocicleta, retornando do Posto Esplanada, quando um carro lhe fechou e um indivíduo lhe apontou uma arma de fogo de cano longo, dizendo “perdeu, perdeu” e o outro dizia “atira, atira, acaba logo”, momento em que o declarante abaixou a cabeça. Afirmou que os indivíduos subtraíram seu aparelho celular e sua carteira, que continha documentos e R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em dinheiro. Asseverou que os indivíduos estavam num veículo Gol vermelho de duas portas e empreenderam fuga nesse automóvel. Afirmou que três indivíduos desceram do carro, mas havia mais pessoas no veículo. Destacou que visualizou o rosto dos indivíduos, que eles usavam boné de aba reta, sendo que um indivíduo era magro e tinha bigode. Ressaltou que não olhou muito para os indivíduos no momento do assalto e que eles foram presos aproximadamente duas horas depois, ocasião em que os reconheceu.”

Com relação ao reconhecimento, a vítima relatou que viu o rosto dos assaltantes, que estavam de boné, contudo:
“que não ficou olhando muito porque é ruim.”(Sic.)

Como visto, relatou que não olhou muito para os assaltantes no momento do crime, assim como não indicou qualquer característica específica dos indivíduos que promoveram o roubo que pudessem tê-lo feito constatar que se tratavam dos réus. Ademais, não realizou o procedimento de reconhecimento em Juízo para ratificar o ato.

O Policial MILITAR RENAN declarou, em Juízo, que:
“estavam realizando rondas, quando foram informados da ocorrência do roubo e das características do veículo. Afirmou que abordaram um veículo com as características semelhantes e que os indivíduos que estavam nesse veículo usavam os bonés que a vítima havia mencionado. Salientou que realizaram a abordagem, mas não localizaram os produtos subtraídos, tampouco a arma de fogo que teria sido utilizada para a prática criminosa. Afirmou que enviaram fotos dos indivíduos para a vítima, a qual prontamente os reconheceu como os autores do delito patrimonial. Alegou que conduziram os indivíduos à Delegacia e, naquele local, a vítima descreveu a conduta perpetrada por cada um deles. Destacou que a vítima reconheceu ambos os réus como os autores do crime. Afirmou que, do momento em que foram informados da ocorrência do crime até a abordagem dos indivíduos, decorreram aproximadamente quinze minutos. Ressaltou que

todos os indivíduos que estavam no veículo, incluindo os adolescentes, negaram a prática criminosa e informaram que estavam indo a uma festa. ”

É essa a prova oral.

Os recorridos negaram a autoria delitiva. Ambos, relataram que no momento da abordagem policial estavam indo para uma festa.

O recorrido WASHINGTON NUNES DECLAROU em Juízo:
“[...]no horário do assalto, estava na sua casa, dormindo. Declarou que foi abordado por policiais, por volta das 23h30min, próximo ao bairro Mamed, quando seu veículo Gol, de cor vermelha, havia ‘afogado’ e estava parado. Relatou que estava na companhia de Jheferson e de três adolescentes naquela ocasião. Afirmou que os policiais tiraram fotografias de todos que estavam em seu veículo, determinaram que se deitassem no chão e informaram que a vítima havia os reconhecidos como autores do crime. Disse não saber a que atribuir o reconhecimento realizado pela vítima. Aduziu não haver possibilidade de Jheferson e os adolescentes terem praticado esse crime, porque o veículo pertencia ao interrogando e estava indo levá-los a uma festa na Av. Lions, sendo que haviam acabado de se dirigir ao local quando foram abordados. Alegou que seu veículo estava sem gasolina e que seus colegas abasteceram o carro para que o interrogando pudesse levá-los. Ressaltou que desconhece qualquer envolvimento dos seus colegas com práticas delituosas. Afirmou que nunca usou arma de fogo e que não foi encontrado qualquer armamento em poder do interrogando ou de seus colegas. Destacou que não estavam em poder dos produtos roubados. Salientou que não precisa praticar crimes para se sustentar porque trabalha em dois serviços.[...]”

O apelado JHEFERSON GUSTAVO SOARES relatou:
“[...]afirmou que, no horário do crime, estava na sua casa, dormindo. Relatou que sua genitora chegou em casa, por volta das 21h30min, quando o interrogando estava dormindo, sendo que, às 23h, o interrogando acordou e tomou banho para sair. Afirmou que iria para a casa noturna Rakenner com os três adolescentes e que pediu para que o Washington os levasse até a festa. Declarou que foram abordados pelos policiais por volta das 23h30min, os quais encaminharam fotografias de todos que estavam no veículo para a vítima e esta os reconheceu como os autores do crime, momento em que foram conduzidos à Delegacia de Polícia e foram submetidos a procedimento de reconhecimento. Afirmou que não sabe a que atribuir o reconhecimento realizado pela vítima e asseverou que não praticou qualquer crime. Salientou que nenhuma arma ou pertences das vítimas foram encontrados em poder do interrogando ou de seus colegas.[...]”

Ademais, nenhum pertence da vítima foi localizado em poder dos acusados, assim como a arma utilizada no delito não foi encontrada na posse deles. As versões apresentadas pelos réus são congruentes entre si e com os demais depoimentos colhidos em Juízo.

O informante SÍLVIO JOSÉ DE CASTRO, amigo e vizinho do réu Washington, asseverou que:
“[...]Na data dos fatos, estava na frente da casa de Washington e que o réu estava dormindo. Afirmou que colegas dele passaram na casa dele por volta das 23h e levaram um galão de gasolina para abastecer o veículo de Washington para que ele os levasse até uma festa. Alegou que esses colegas chamaram por Washington, mas ele demorou a acordar, até que um parente de Washington, chamado Leonardo, que estava na residência, o chamou. Ressaltou que visualizou o momento em que os rapazes colocaram a gasolina no veículo e depois saíram. Afirmou que Washington tinha dois serviços e trabalhava à noite numa pizzaria, como garçom, mas não tinha ido trabalhar naquela noite porque estava muito cansado por ter trabalhado durante o dia e na noite anterior.[...] ”

O informante LEONARDO MARTINS MOREIRA DA SILVA, primo do apelado Washington, de igual modo, relatou que: “[...]
De igual modo, ouvido na qualidade de informante, por ser primo do acusado Washington, Leonardo declarou que morava com o réu e que, na data dos fatos, por volta das 22h30min, ele estava dormindo e o declarante estava assistindo televisão, ocasião em que os colegas dele chegaram na frente da residência e começaram a chamar por ele. Relatou que se dirigiu à frente da residência e os rapazes pediram para que o declarante chamasse Washington, afirmando que haviam combinado para que ele os levasse a uma festa. Alegou que se dirigiu à casa dos fundos, onde seu primo mora, e viu pela janela que ele estava dormindo, momento em que o chamou e a esposa dele ficou brava. Afirmou que os indivíduos abasteceram o veículo de Washington e eles saíram. Declarou que, por volta das 02h, recebeu um telefonema que comunicava sobre a prisão de seu primo. Afirmou que havia visto seu primo pela última vez por volta das 23h, quando ele saiu no veículo Gol vermelho na companhia dos colegas dele, sendo que o declarante assistia ao programa ‘Sobrenatural’, que passava no canal do SBT, naquele momento.[...] ”

Extrai-se dos autos, pois, que as únicas provas que indicam que os acusados seriam os autores dos roubos descritos na denúncia foram os reconhecimentos fotográficos efetuados em sede inquisitiva.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alinhou a compreensão de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inobservância do devido regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, nos termos da orientação consagrada no julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (STJ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18 /12/2020). 6. Ordem de habeas corpus concedida, para restabelecer os efeitos da sentença absolutória. (HC 617.717/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021)

E ainda:

“[...]Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. ”
(HC 631.706/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021 – sublinhado).

De outro cariz, a não observância do artigo 226 do CPP, acaba por ser superada quando, para além do reconhecimento fotográfico, a condenação criminal é sustentada e alicerçada em outra (s) prova (s) idônea (s) por si só (s) a mantê-la,
verbis
:

“(...) 7. Assim, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020 (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Passando ao exame do caso em questão, cumpre destacar que há fundada dúvida acerca do referido reconhecimento, pois, o mesmo não está documentado nos autos, de maneira formal, não tendo sido juntadas as fotos que foram apresentadas à vítima. De igual modo, inexiste no feito Termo de Reconhecimento presencial dos réus, que teria ocorrido na Delegacia de Polícia.

Ainda, conforme bem ressaltado pelo Douto Procurador de Justiça no consubstancioso parecer: “
não há nos autos Termo de Reconhecimento de Objeto, referente ao veículo que os apelados teriam utilizado para o cometimento do crime, retirando a possibilidade de tais provas serem contraditadas pelas defesas
”(Sic.)

De toda sorte, imperioso ressaltar que o reconhecimento fotográfico, como é cediço, quando isolado nos autos, não é prova suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Assim, pela leitura dos depoimentos acima transcritos, verifica-se que as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, não são suficientes para embasar a condenação criminal, pois presente a
dúvida em relação à autoria.

In casu
, registro que o detalhamento prestado pela referida testemunha, das circunstâncias do delito seria apto a comprovar tão somente a materialidade do fato, uma vez que não apresenta nenhum elemento relacionado aos autores do crime, mas, apenas a suposições ou deduções, como se conclui da leitura do seu depoimento.

Destarte, impende sublinhar que não se trata de negar validade às declarações das vítimas, pois, de fato, sua palavra, em especial, e somente quando, corroborada pelo acervo probatório, será idônea e suficiente a embasar um édito condenatório. Mas, a fórmula legal não pode ser utilizada por atacado, para todos os casos, sem ter em conta as particularidades que singularizam o caso.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
. ” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Conforme reiterada jurisprudência, são os julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.”

(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“
PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
RÉU LINARDO DA SILVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
RÉU CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROS. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Revisão da dosimetria da pena aplicada quanto ao
réu Linardo da Silva. 2. Inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a
absolvição
do acusado Carlos Augusto da Silva Barros, em relação ao crime de
roubo
qualificado, com fundamento no princípio
do
in dubio pro reo
. 3. O magistrado só pode prolatar um Decreto condenatório quando tem certeza absoluta da responsabilidade delitual dos acusados; se restar alguma dúvida, o mais acertado é absolver o acusado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJPI; ACr 0000946-38.2015.8.18.0076; Segunda Câmara Especializada
Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 17/12/2020; Pág. 20)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”

(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Destarte,
data venia
, tais ilações não possuem o condão de assegurar a autoria delitiva para fundamentar uma condenação conforme pugna o recorrente. Acrescenta-se, ainda, que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar os fatos expostos na Denúncia, o qual lhe competia.

Portanto, verifica-se que a única prova em desfavor dos acusados foi o reconhecimento operado ainda em sede inquisitiva, o qual não respeitou as formalidades do artigo 226 do CPP, tampouco corroborado por qualquer outra evidência nos autos.

Nesse contexto, a prova se revela frágil para embasar o édito condenatório. Oportuno lembrar, que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria,
NEGO PROVIMENTO
o recurso do Ministério Público e mantenho a sentença absolutória prolatada em favor de Jheferson Gustavo Soares dos Santos e Washington Nunes Santos, com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022